Tribunal: TJBA
Processo: 8073961-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073961-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: C. E. C. C. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA SANTOS BRITO, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. DIREITO À AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MEDIDAS COERCITIVAS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação à penhora, determinando a liberação de valores bloqueados à clínica Instituto Navarro e a manutenção do custeio do tratamento multidisciplinar do menor C. E. C. C., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora alegou ausência de documentação hábil para comprovação dos serviços prestados, falhas administrativas da clínica e cerceamento de seu direito de auditar as contas médicas.

II. Questão em discussão
Analisa-se a legalidade da decisão judicial que autorizou o levantamento de valores bloqueados e impôs a continuidade do tratamento médico do menor, frente às alegações da operadora sobre irregularidades na documentação apresentada pela clínica e descumprimento do direito à auditoria previsto na regulamentação da ANS.

III. Razões de decidir
A documentação apresentada pela clínica foi considerada suficiente para demonstrar a prestação dos serviços e os débitos, sendo legítima a sub-rogação ao cumprimento da obrigação de fazer, em razão do descumprimento da operadora.

A continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA, reconhecido como essencial, não pode ser interrompida por entraves administrativos ou controvérsias sobre faturamento, sobretudo diante do histórico de inadimplemento da operadora.

O direito à auditoria da operadora, embora assegurado pela regulação da ANS, não justifica o descumprimento reiterado de ordens judiciais voltadas à garantia de direitos fundamentais, como o direito à saúde.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade do bloqueio de valores como medida coercitiva para assegurar a efetividade da tutela de saúde, especialmente em favor de menores com necessidades especiais, sendo essa a orientação adotada pela decisão agravada e pelo parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a liberação de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença para garantir tratamento de saúde previamente determinado, diante de documentação hábil a comprovar a prestação do serviço e histórico de descumprimento da operadora. 2. O direito à auditoria da operadora não pode ser utilizado para justificar o inadimplemento reiterado de obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento de menor com TEA."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Tema 84/STJ; TJ-RS AI 70083093419; TJ-PE AI 00076808520228179000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8073961-80.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça